Tribunal: TJES
Processo: 5000060-76.2020.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000060-76.2020.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
RECORRIDO: LUCAS SIMOES TEODORO SILVA 17635022792
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº.
5000060-76.2020.8.08.0004

RECORRENTE:

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

RECORRIDO:

LUCAS SIMÕES TEODORO SILVA ME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

SENTENCIANTE: O SR. JUIZ DE DIREITO MACELO MATTAR COUTINHO

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral para o fim de declara a inexistência de débito e obrigar a requerida a
promover a baixa da inscrição do nome/CPF da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito, bem como condenar a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida em razão de negócio jurídico inexistente.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao suscitar preliminar de conexão do feito com os autos do processo nº.
5000051-17.2020.8.08.0004 e, no mérito, sustentar a necessidade de mitigação do valor da indenização fixada.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

O recuso interposto se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMIANAR DE CONEXÃO

Afasta-se a preliminar suscitada,
pois conforme bem apontado na r. sentença, os autos do processo nº.
5000051-17.2020.8.08.0004 tratam de débito diverso, cuja negativação fora promovida por outra pessoa jurídica, isto é, não há identidade de causa de pedir, nem se trata das mesmas partes, ou seja, há apenas identidade de pedidos (dano moral decorrente de negativação indevida), mas não há elementos capazes de indicar a necessidade de reunião dos feitos.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a requerente teria descoberto a existência de restrições indevidas promovidas pela requerida, sem que houvesse negócio jurídico celebrado entre as partes, razão pela qual postulou declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

Inicialmente, importante destacar que em razão da ausência de impugnação da sentença quanto ao reconhecimento de ato ilícito indenizável, eis que a recorrente somente impugnou o valor da indenização fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), tem-se que o objeto do recurso está limitado a esta causa de pedir (necessidade de diminuição do valor da indenização).

Nesse contexto,
considerando que ao arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, entende-se adequada e proporcional a fixação em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido, concernente com o valor fixado por esta Turma em casos semelhantes (negativação indevida).

Ademais, salienta-se que embora não se desconheça a devolutividade ampla do recurso inominado, comunga-se com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de condicionar a modificação do
quantum
quando fixado em patamar exorbitante ou ínfimo/irrisório, o que não se verifica
in casu.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da LJE.

Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de
R$ 206,63 na Guia de Recolhimento da União – GRU do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e, para recursos não digitais ou para os digitais que contenham mídias ou outros objetos que devam ser remetidos via malote, o valor referente a porte de remessa e retorno, conforme tabela “D” da Resolução nº 631 do STF, de 28 de
fevereiro de 2019.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.